Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de fato novo a ser considerado.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deveriam ser concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração em virtude de fato novo, consistente na superveniência do julgamento de parcial procedência do pedido em ação rescisória contra o título a ser cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. Além disso, aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento do processo (CPC, art. 493).
6. Após a interposição do agravo de instrumento, em 1o.9.2025, na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal o pedido foi julgado parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
7. Em virtude da superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). O sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida que se impõe (CPC, art. 313, inc. V, “a”).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Ordenada a suspensão do curso processual na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493, 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, art. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.795.389/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJDFT, acórdão 1850545, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, acórdão 2037633, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Segunda Câmara Cível, j. 1o.09.2025; TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025.